Tribunal: TJES
Processo: 5007437-42.2022.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Dupla Fundamentação da Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007437-42.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: JOSÉ GERALDO BORGES (CPF-MF: 558.735.457-15)

REU: OLIVEIRA PEREIRA (CPF-MF 820.247.077-34) e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada por JOSÉ GERALDO BORGES em face de OLIVEIRA PEREIRA, GEOVANA DE ANDRADE PEREIRA e GISELE DE ANDRADE PEREIRA, visando à desconstituição de acórdão proferido em Ação de Indenização por Acidente de Trânsito (Proc. nº 0003728-46.2011.8.08.0008), no qual se reconheceu a culpa concorrente do autor e se impôs o pagamento de indenização por danos materiais e morais. O autor fundamenta o pedido na alegada violação manifesta ao art. 935 do Código Civil, sob o argumento de que o juízo criminal teria reconhecido a culpa exclusiva da vítima ao arquivar o inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de arquivamento do inquérito policial, proferida antes da Lei nº 13.964/2019, possui eficácia vinculante na esfera cível, a ponto de impedir a responsabilização civil do autor; (ii) estabelecer se houve violação manifesta ao art. 935 do Código Civil, a justificar o acolhimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, por ausência de justa causa para a ação penal, não possui os atributos de sentença penal absolutória, tampouco eficácia vinculante para o juízo cível, especialmente quando proferida sob a sistemática anterior à Lei nº 13.964/2019.

Conforme entendimento consolidado no STJ, apenas a sentença penal absolutória, fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, possui força vinculante na esfera cível; decisões de arquivamento de inquérito não se equiparam a tal hipótese.

A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória já apreciada pelas instâncias ordinárias, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal, especialmente quando não configurada a violação frontal, direta e literal à norma jurídica.

A culpa concorrente foi reconhecida no julgamento da ação de indenização com base em regular instrução processual, sob contraditório, sendo legítima a formação do juízo cível independente da decisão de arquivamento no juízo penal.

A mera insatisfação com o resultado da demanda originária, desacompanhada de ofensa literal à norma jurídica, não autoriza o manejo da ação rescisória, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O arquivamento do inquérito policial, ainda que fundado na ausência de justa causa ou na culpa exclusiva da vítima, não equivale a sentença penal absolutória com trânsito em julgado e não vincula o juízo cível.

A configuração de culpa concorrente na esfera civil não afronta o art. 935 do Código Civil quando lastreada em prova judicial e autônoma convicção do magistrado.

Ação rescisória não pode ser utilizada como instrumento de reexame probatório nem de inconformismo recursal travestido de violação legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, V; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.260.740/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.4.2024, DJe 2.5.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.822.214/BA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5.5.2025, DJEN 12.5.2025; STJ, AgInt na AR 6.562/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 16.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5007437-42.2022.8.08.0000

REQUERENTE
: JOSÉ GERALDO BORGES

REQUERIDOS:
OLIVEIRA PEREIRA, GEOVANA DE ANDRADE PEREIRA e GISELE DE ANDRADE PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por JOSÉ GERALDO BORGES em face de OLIVEIRA PEREIRA, GEOVANA DE ANDRADE PEREIRA e GISELE DE ANDRADE PEREIRA objetivando desconstituir acórdão proferido nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito (Proc. nº 0003728-46.2011.8.08.0008), sob a alegação de violação manifesta ao art. 935, do Código Civil, o qual dispõe que “
a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
”.

O Requerente alega que na Ação de Indenização originária, foi reconhecida a sua culpa concorrente para a ocorrência do acidente que vitimou a esposa e mãe dos Requeridos, decisão essa que resultou em sua condenação ao pagamento de indenização.

Aduz que, na seara penal, o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial por reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente fatal, tendo o Juiz acolhido a manifestação e determinado o arquivamento com base nesse fundamento.

Sustenta que essa decisão judicial, anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), teria produzido coisa julgada material, por ter sido proferida por magistrado competente, com fundamento na atipicidade do fato e na culpa exclusiva da vítima.

Defende que (1) o arquivamento do inquérito equivale a uma sentença absolutória no juízo criminal, impedindo a responsabilização civil, conforme interpretação doutrinária e jurisprudência citada, notadamente do STF e do STJ e que (2) a sentença e o acórdão da ação cível teriam afrontado o art. 935 do Código Civil, motivo pelo qual seria cabível o manejo da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil.

Os Requeridos, herdeiros da vítima, contestaram a ação, argumentando que o arquivamento do inquérito policial não se equipara a sentença penal absolutória e não produz coisa julgada material. Alegam que a culpa concorrente foi reconhecida após regular instrução processual com produção de provas, e que a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação rescisória possui caráter excepcional e sua propositura está adstrita às hipóteses taxativamente previstas em lei, não se prestando à reanálise de fatos ou à reapreciação das provas produzidas nos autos originários.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a violação manifesta de norma jurídica que autoriza a rescisão de um julgado deve ser literal, direta e evidente, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o deslinde da questão.

A matéria devolvida à apreciação circunscreve-se à aferição da existência de manifesta violação ao artigo 935 do Código Civil, como fundamento para o acolhimento da presente ação rescisória, manejada com espeque no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como da suposta eficácia vinculante, no âmbito cível, da decisão judicial que determinou o arquivamento do inquérito policial em que se investigava o acidente de trânsito que culminou com o falecimento de Rosinéia de Andrade Pereira.

O artigo 935, do Código Civil, no qual se fundamenta a alegação de violação manifesta a norma jurídica, estabelece que:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Conforme relatado, o Autor, Sr. JOSÉ GERALDO BORGES, foi condenado na esfera cível ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de culpa concorrente pela ocorrência do sinistro automobilístico que vitimou a Sra. Rosinéia e, na presente Ação sustenta que houve decisão judicial no juízo criminal que determinou o arquivamento do inquérito policial com base na inexistência de justa causa para ação penal, em virtude da culpa exclusiva da vítima, razão pela qual, segundo alega, tal decisão penal teria eficácia vinculante para afastar sua responsabilidade civil, consoante previsão do mencionado artigo 935, do Código Civil.

Com a devida vênia, não assiste razão ao Autor.

O arquivamento do inquérito policial não ostenta, por si só, os atributos da coisa julgada material, mormente quando fundado em juízo negativo de tipicidade penal, especialmente quando proferido na vigência da sistemática anterior à Lei nº 13.964/2019. Tal entendimento é sedimentado no âmbito da jurisprudência pátria, a exemplo do julgado da Quarta Turma, do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. INDEPENDÊNCIA DA ESFERA CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. O arquivamento de inquérito policial não constitui coisa julgada material, porquanto tal decisão pode ser revista sempre que houver notícia de novas provas, com o consequente retorno da persecução criminal. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas a absolvição criminal por inexistência do fato ou por exclusão da autoria interfere na esfera cível, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.260.740/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Desse modo, a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial não se equipara a uma sentença penal absolutória proferida ao cabo de regular ação penal, com contraditório pleno, tampouco possui os atributos de definitividade que ensejariam a incidência do artigo 935, do Código Civil.

A eficácia preclusiva e vinculante do decisum penal sobre o juízo cível restringe-se às hipóteses excepcionais de sentença penal absolutória transitada em julgado que reconheça, expressamente, a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Fora disso, prevalece a autonomia das instâncias penal e civil, de modo que o juízo cível pode exercer sua própria convicção acerca da responsabilidade pelos danos, à luz da prova dos autos.

Portanto, mesmo que o arquivamento do inquérito tenha relevância argumentativa, ele não se sobrepõe à autonomia da decisão cível formada sob contraditório, tampouco caracteriza violação manifesta à norma jurídica, conforme exigido pelo art. 966, V, CPC.

Ademais, não se mostra possível o manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal para o reexame do conjunto probatório. O Autor da rescisória, como se depreende da exordial e das alegações finais, procura reavaliar as provas que embasaram a sentença e o acórdão prolatados na ação indenizatória originária, com base na suposta preponderância da culpa da vítima, interpretação esta que foi rechaçada pelas instâncias ordinárias, inclusive com reconhecimento da culpa concorrente.

A pretensão deduzida fere a função excepcional da Ação Rescisória, cujo manejo é restrito aos casos taxativamente previstos em lei e não se presta à rediscussão de matéria fática e probatória. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ERRO DE FATO E OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL NÃO EVIDENCIADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil" (AgInt na AR 6.562/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe de 16/12/2019). 2. Outrossim, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR 6.991/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 7/3/2024). 3. Na hipótese, quanto ao alegado erro de fato, o Tribunal de Justiça concluiu que, "na espécie, não se tratou de um erro quanto à conclusão pela existência ou não de um fato. O que ocorreu foi a inércia da ré na ação originária que simplesmente não comprovou fato desconstitutivo do direito da autora, o que torna incabível a rescisão do julgado". 4. Noutro vértice, no tocante à ofensa literal da norma jurídica, a Corte de origem assentou que "não se restou evidenciada violação frontal e direta ao art. 308 do CC-02 ('o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente'), na forma invocada na presente ação, porquanto o juízo a quo, na sentença rescindenda, não reputou válido o pagamento feito a terceiro, mas sim apreciou a prova dos autos para entender que teria havido pagamento do débito ao respectivo credor ou quem o representasse. Também não há demonstração da violação frontal e direta ao art. 345, IV do CPC ('a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos'), porquanto o juízo a quo não aplicou o efeito material da revelia previsto no art. 344 do CPC, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, sem analisar a prova dos autos para aferir se elas os contradiria. Ao revés, como já dito, o magistrado valorou a prova produzida na origem pela parte adversa para entender que foi 'provado o pagamento do débito', restando 'plenamente evidenciado que o protesto ocorreu a despeito da quitação da dívida". 5. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto aos requisitos de cabimento da ação rescisória, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.822.214/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME Ação Rescisória ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, visando desconstituir acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que fixou como termo inicial da aposentadoria por invalidez acidentária a data da perícia judicial (15/08/2019). O autor alega manifesta violação ao art. 43 da Lei nº 8.213/91, pleiteando a fixação do termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou, subsidiariamente, na data da citação, com o pagamento das parcelas retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da aposentadoria por invalidez foi fixado em manifesta violação ao art. 43 da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se houve erro de fato que justifique a rescisão do acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão rescindendo respeita o princípio devolutivo, considerando que a questão do termo inicial da aposentadoria por invalidez não foi objeto de recurso pelo autor, o que impede sua modificação em sede de remessa necessária, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. A remessa necessária tem caráter protetivo à Fazenda Pública e não pode ser utilizada para agravar sua situação ou beneficiar a parte adversa, em consonância com a Súmula nº 45 do STJ. Não há erro de fato a ser reconhecido, sendo vedada nesta via rescisória a inovação de argumentos que não tenham sido apresentados no processo originário e no momento oportuno, uma vez que não pode ser utilizada como recurso de prazo elastecido. Precedente STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Ação Rescisória julgada improcedente. Tese de julgamento: A remessa necessária não autoriza o agravamento da situação jurídica da Fazenda Pública, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. A ação rescisória não pode ser utilizada para reanálise de questões já debatidas ou para suprir omissões recursais das partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII; Lei nº 8.213/91, art. 43; CPC, art. 496; Súmula nº 45 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/11/2015; STJ, Súmula nº 45 (TJES, Ação Rescisória 5001194-14.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 28/03/2025).

Em resumo
, não se revela presente,
in casu
, violação manifesta a dispositivo legal, mas mera irresignação com o resultado do julgamento da ação indenizatória, o que não enseja o cabimento da ação rescisória.

DO EXPOSTO
, julgo improcedente a pretensão deduzida, mantendo hígido o acórdão proferido nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito (Proc. nº 0003728-46.2011.8.08.0008).

Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a natureza e a importância da causa, arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Sessão Presencial 10.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho

o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
julgar
im
procedentes
as pretensões deduzidas na
ação rescisória
.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória,
mantendo hígido o acórdão proferido nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito (Proc. nº 0003728-46.2011.8.08.0008).